Tribunal: STF
Processo: RE 102308
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-01
Data de publicação: 1986-04-01

Ementa:
MUTUO. CONTRATO DE REPASSE DE CRÉDITO EM MOEDA ESTRANGEIRA.
EXECUÇÃO PROMOVIDA PELO BANCO CEDENTE CONTRA AVALISTAS DA
CESSIONARIA (QUE TAMBÉM FIRMARAM O CONTRATO) VISANDO REEMBOLSO DO
QUE DESPENDEU EM FAVOR DA DEVEDORA PRINCIPAL. ACÓRDÃO RECORRIDO,
QUE MANDOU PAGAR O 'QUANTUM' DESPENDIDO EM MOEDA ESTRANGEIRA,
CONVERTIDO, POREM, EM MOEDA NACIONAL, COM ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA UM DOS TITULOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DOS EXECUTADOS-EMBARGANTES, COM ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-1. DO DEC.-LEI N.857, DE 11-09-1969, DO
ART-21 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DO ART-3. DO DECRETO N.
86.649/81, DO PAR-3. DO ART-153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART-6.
DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL, E, PELA LETRA 'D', COM
INVOCAÇÃO DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO DO EXEQUENTE-EMBARGADO, OBJETIVANDO
ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO, PELA CONVERSAO DA MOEDA ESTRANGEIRA
NACIONAL NO MOMENTO DO EFETIVO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DOS ARTS. 77 E 41 DA LEI UNIFORME, PAR-3. DO ART-947 DO
CÓDIGO CIVIL, E DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS (PRINCIPAL E ADESIVO) NÃO CONHECIDOS
(SUMULAS NS. 282, 291, 356, 400 E 454, E ART-322 DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
SÃO VALIDAS NOTAS PROMISSORIAS COM EMISSAO E LOCAL DE PAGAMENTO NO
PAIS, EXPRESSAS EM MOEDA ESTRANGEIRA, NA HIPÓTESE DO INCISO V DO
ART-2. DO DECRETO-LEI N. 857/69.
PAGAMENTO DETERMINADO, NO CASO, ANTE AS PECULIARIDADES DO CONTRATO,
A QUE SE VINCULARAM, MEDIANTE CONVERSAO DA MOEDA ESTRANGEIRA
(DESPENDIDA) EM NACIONAL, COM ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA A
PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO PELO EXEQUENTE. SUMULAS NS. 282,
291, 356, 400 E 454.